Tribunal: STF
Processo: RE 85658
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-20
Data de publicação: 1977-05-20

Ementa:
- Servidores inativos da municipalidade de São Paulo. 
- Não têm direito a reclassificação decorrente da Lei  Municipal  7.623/71,
cujo artigo 12 se ajusta ao disposto no § 1º. do artigo 102 da  Emenda
Constitucional n. 1/69. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.